Tribunal: TJSP
Processo: 0039475-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DEFENSIVOS: ABSOLVIÇÃO. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DA PENA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA POR CRIMES

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DEFENSIVOS: ABSOLVIÇÃO. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DA PENA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSIM COMO A DOSIMETRIA DA PENA, SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADOS E ANALISADOS NOS LIMITES DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O agravante Murilo foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.496 (mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, assim como o corréu Felipe, como incursos no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, por guardarem e terem em depósito, para fins de tráfico, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente Allan Cristhian Andriotti, 57 porções de maconha, com massa líquida de 276,87g, e 01 pedra crack, com massa líquida de 261,94g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e por terem se associado entre si e com o adolescente Allan Cristhian Andriotti, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
2. Revisão Criminal pleiteando: (i) absolvição, por vício na colheita das provas amealhadas aos autos, alegando, para tanto, que a materialidade do delito se verificou por meio de violação do seu domicílio por parte dos policiais, (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado, (iii) redução da pena.
3. A materialidade e a autoria delitiva foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A nulidade arguida, embora não tenha sido arguida em momento processual oportuno, defesa prévia, alegações finais ou razões de recurso, ocorrendo, portanto, a preclusão, não seria mesmo o caso de seu reconhecimento, uma vez que o agravante Murilo autorizou a busca domiciliar, sob a alegação de que "não havia nada na casa".
5. "A negativa de autoria por parte dos réus não convence diante das inúmeras contradições existentes nos depoimentos dos réus colhidos em sede policial e em juízo.
A traficância restou comprovada pelo depoimento prestado pelos policiais que narraram com detalhes e de forma convincente e harmoniosa a apreensão da droga descrita na denúncia.
(...)
Diante de todo o panorama, caracterizou-se que os réus estavam associados para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.
Com efeito, conforme depoimento dos policiais, Murilo e o adolescente Allan guardavam as drogas para Felipe, que era o dono das drogas.
De fato, o quadro probatório é suficiente a demonstrar, indubitavelmente, a societas sceleris, eis que "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei no11.343/06" (STJ; 5a Turma; HC no 166.979/SP; Rel. Min. Jorge Mussi; j. 02/08/2012). Assim, a associação aqui se mostrou, já que não se trata de uma simples coautoria.".
6. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC; AgRg no Ag 1158921/SP).
7. Ausência de prova nova.
8. Inadmissível a pretensão de reavaliação, em sede de revisão criminal, sob pena de instauração de nova instância recursal, inexistente no ordenamento jurídico. (STJ. AgRg no AREsp 2.211.036/RS).
9. Manutenção da decisão agravada.